Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705369-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Agravada: Tem Tudo Para dar Certo Comércio Varejista de Alimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais do Plano Piloto, nos autos do processo no 0700425-84.2018.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 43656946) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Ressalte-se, que o recorrente aludiu à juntada dos referidos documentos (Id. 43656946, fl. 2), mas não os coligiu efetivamente aos autos. Feitas essas considerações, ao agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator